Tribunal: STJ
Processo: 5308565-17.2023.8.09.0079
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO BENEDITO GONÇALVES
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-09-17

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2912384 - GO (2025
/0135690-4)
RELATOR
: MINISTRO BENEDITO GONÇALVES
AGRAVANTE
: EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S
/A
AGRAVANTE
: CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D
ADVOGADOS
: DYOGO CROSARA - GO023523
BEATRIZ MORO DE AZEVEDO GOMES - GO073335
AGRAVADO
: M. REGINA DUTRA - MICROEMPRESA
ADVOGADO
: JOÃO PAULO AFONSO VELOZO - GO024478
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRANO EM
RECURSO ESPECIAL. AÇÃO ORDINÁRIA. INTERPRETAÇÃO DE
ATO
INFRALEGAL.
IMPOSSIBILIDADE.
PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO DOS
DISPOSITIVOS TIDOS POR VIOLADOS. SÚMULA 282/STF.
1. Tendo o recurso sido interposto contra decisão publicada na vigência
do Código de Processo Civil de 2015, devem ser exigidos os requisitos
de admissibilidade na forma nele previsto, conforme Enunciado
Administrativo n. 3/2016/STJ.
2. A tutela jurisdicional prestada pela Corte de origem com fundamento
em ato normativo infralegal impede o exame do recurso especial.
Precedentes.
3. A falta de prequestionamento da matéria suscitada no recurso especial
impede o seu conhecimento, a teor da Súmula 282/STF.
4. Agravo interno não provido.
ACÓRDÃO
Documento eletrônico VDA50557708 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 16/09/2025 17:56:14
Publicação no DJEN/CNJ de 18/09/2025. Código de Controle do Documento: 8a100820-04a3-4767-ac8a-69b2db5b3c1d

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao
09/09/2025
15/09/2025
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Sérgio Kukina, Regina Helena Costa, Gurgel de Faria
e Paulo Sérgio Domingues votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.
Brasília,
.
16 de setembro de 2025
Ministro Benedito Gonçalves
Relator
Documento eletrônico VDA50557708 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 16/09/2025 17:56:14
Publicação no DJEN/CNJ de 18/09/2025. Código de Controle do Documento: 8a100820-04a3-4767-ac8a-69b2db5b3c1d

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2912384 - GO (2025
/0135690-4)
RELATOR
: MINISTRO BENEDITO GONÇALVES
AGRAVANTE
: EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S
/A
AGRAVANTE
: CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D
ADVOGADOS
: DYOGO CROSARA - GO023523
BEATRIZ MORO DE AZEVEDO GOMES - GO073335
AGRAVADO
: M. REGINA DUTRA - MICROEMPRESA
ADVOGADO
: JOÃO PAULO AFONSO VELOZO - GO024478
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRANO EM
RECURSO ESPECIAL. AÇÃO ORDINÁRIA. INTERPRETAÇÃO DE
ATO
INFRALEGAL.
IMPOSSIBILIDADE.
PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO DOS
DISPOSITIVOS TIDOS POR VIOLADOS. SÚMULA 282/STF.
1. Tendo o recurso sido interposto contra decisão publicada na vigência
do Código de Processo Civil de 2015, devem ser exigidos os requisitos
de admissibilidade na forma nele previsto, conforme Enunciado
Administrativo n. 3/2016/STJ.
2. A tutela jurisdicional prestada pela Corte de origem com fundamento
em ato normativo infralegal impede o exame do recurso especial.
Precedentes.
3. A falta de prequestionamento da matéria suscitada no recurso especial
impede o seu conhecimento, a teor da Súmula 282/STF.
4. Agravo interno não provido.
RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA49790670 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 22/08/2025 19:36:30
Código de Controle do Documento: 66663735-a982-4c4c-b904-61ba34a3998e

:
O SENHOR MINISTRO BENEDITO GONÇALVES (Relator)
Trata-se de agravo interno interposto contra decisão proferida pela
Presidência deste STJ, que conheceu do agravo para não conhecer do
recurso especial, ante a inviabilidade de se debater, na via especial,
questão infralegal e sem prequestionamento (fls.776-778).
A agravante alega que "não é possível o não conhecimento do
recurso especial, visto que todos os dispositivos legais lá elencados
como violados foram, ainda que implicitamente, discutidos pelo TJGO
[...] Não se trata de acórdão baseado somente em resolução normativa e
sim também em dispositivos de lei" (fl. 785-786).
Com impugnação.
É o relatório.
VOTO
:
O SENHOR MINISTRO BENEDITO GONÇALVES (Relator)
Consigne-se inicialmente que o recurso foi interposto contra decisão
publicada na vigência do Código de Processo Civil de 2015, devendo
ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele previsto,
conforme Enunciado Administrativo n. 3/2016/STJ.
Dito isso, observa-se que o presente recurso não merece prosperar,
tendo em vista que dos argumentos apresentados no agravo interno não
se vislumbram razões para reformar a decisão agravada.
Isso porque a agravante sustenta não ser hipótese de tutela
jurisdicional prestada pela Corte de origem com fundamento em ato
normativo infralegal.
Ocorre que a Corte de origem assentou compreensão com
fundamento na Resolução 414/2010 da ANEEL.
Vejamos (fl. 467, com destaques apostos):
No caso, embora a apelante defenda a observância de todos os
parâmetros estabelecidos para apurar o débito, nos termos do que
Documento eletrônico VDA49790670 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 22/08/2025 19:36:30
Código de Controle do Documento: 66663735-a982-4c4c-b904-61ba34a3998e

,
dispõem os arts. 77 e 130 da Resolução 414/2010 da ANEEL
inclusive, com a conclusão de regularidade do medidor, o fato é
que houve eiva no procedimento administrativo adotado, com
afronta aos princípios do contraditório e da ampla defesa, gerando
expressiva quantia a ser paga pela autora/apelada, sem antes lhe
oportunizar a prévia oitiva e a possibilidade de se insurgir.
Nesse aspecto, ao examinar o caderno processual, observa-se que,
embora a situação em apreço não se amolde à hipótese de
lavratura de Termo de Ocorrência e Inspeção - TOI, consoante
equivocadamente restou fundamentado no édito sentenciai,
porém, revela-se escorreita a motivação explicitada pelo dirigente
processual inaugural no sentido de que “... ao realizar a inspeção
em relógio medidor, deve certificar o consumidor da regularidade
dos testes feitos, ofertando o direito de contraditório e ampla
defesa, podendo este solicitar novos testes ou impugnar as
conclusões consideradas.”
Ao que se vê, na espécie, ao revés, a concessionária não
demonstrou que a recorrida ou outro morador da residência
acompanharam a vistoria na unidade de consumo, consoante
.
determina o § 2o do art. 129 da Resolução 414/10 da ANEEL
Com efeito, o recurso especial não deve ser conhecido nesta Corte
Superior, no ponto, por demandar interpretação de normativo estranho à
legislação federal.
À proposito, vide (com grifos nossos):
PROCESSUAL CIVIL. DECISÃO AGRAVADA. FUNDAMENTOS.
IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. AUSÊNCIA. RECURSO ESPECIAL.
OFENSA A RESOLUÇÕES. DESCABIMENTO. REVOLVIMENTO
DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. INVIABILIDADE.
[...]
3. Decidida a questão pelo Tribunal de origem com base nas disposições
da Resolução no 414/2010 da ANEEL, a eventual afronta à lei federal
invocada no apelo especial é meramente reflexa, sendo certo que o
recurso especial não constitui via adequada para a análise de eventual
ofensa a resoluções, portarias ou instruções normativas, por não estarem
tais atos normativos inseridos no conceito de lei federal, de que trata o
art. 105, III, "a", da Constituição Federal. Precedentes.
[...]
5. Agravo interno parcialmente conhecido e, nessa extensão, desprovido.
(AgInt no AREsp n. 2.740.046/RS, relator Ministro Gurgel de Faria,
Primeira Turma, julgado em
, DJEN de
.)
17/2/2025
21/2/2025
PROCESSO CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INEXISTÊNCIA
Documento eletrônico VDA49790670 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 22/08/2025 19:36:30
Código de Controle do Documento: 66663735-a982-4c4c-b904-61ba34a3998e

DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS
MORAIS. DEMANDA COMPLEMENTAR. INVIABILIDADE DE
INCURSÃO NO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS
E NO CONTRATO FIRMADO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 5 E 7
DO STJ. RESOLUÇÃO 414 DA ANEEL. O RECURSO ESPECIAL
NÃO CONSTITUI VIA ADEQUADA PARA A ANÁLISE DE
EVENTUAL OFENSA A RESOLUÇÕES. AGRAVO INTERNO DO
PARTICULAR A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
[...]
3. Ressalta-se, ademais, que o Tribunal de origem amparou sua decisão
na Resolução 414 da ANEEL e, conforme entendimento jurisprudencial
do STJ, o Recurso Especial não constitui via adequada para a análise de
eventual ofensa a resoluções, portarias ou instruções normativas, por
não estarem tais atos normativos compreendidos na expressão lei
federal, constante da alínea a do inciso III do art. 105 da Constituição
(AgInt no REsp.
Federal
1.613.115/RJ, Rel. Min. NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, DJe
17.6.2020).
4. Agravo Interno do Particular a que se nega provimento.
(AgInt no AREsp n. 1.244.288/MS, relator Ministro Napoleão Nunes
Maia Filho, Primeira Turma, julgado em
, DJe de
16/11/2020
19/11/2020
.)

PROCESSUAL
CIVIL.
DIREITO
ADMINISTRATIVO.
TRANSFERÊNCIA DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA
COMO ATIVO IMOBILIZADO EM SERVIÇO (AIS). ALEGAÇÃO
DE VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC/2015 (ART. 535 DO CPC
/73). INEXISTÊNCIA. QUESTÃO DECIDIDA NA ORIGEM SOB
ENFOQUE
EMINENTEMENTE
CONSTITUCIONAL.
COMPETÊNCIA DO STF PARA EVENTUAL REFORMA.
REVISÃO DE MULTA APLICADA. PRETENSÃO DE REEXAME
FÁTICO-PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7 DO STJ.
[...]
VI - Ademais, em que pese a recorrente ter indicado violação de
dispositivos infraconstitucionais, a argumentação do "
" está
decisum
embasada na análise e interpretação da Resolução 414/2010 e 479/2012
da ANEEL, norma de caráter infralegal cuja violação não pode ser
aferida por meio de recurso especial, pois assim como portarias,
convênios, regimentos internos e regulamentos, resoluções não se
. Nesse sentido:
enquadram no conceito de lei federal ou tratado
AgInt
no REsp 1584984/PE, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA
TURMA, julgado em
, DJe
.
06/12/2016
10/02/2017
[...]
IX - Agravo interno improvido.
(AgInt no AREsp n. 1.740.475/SP, relator Ministro Francisco Falcão,
Segunda Turma, julgado em
, DJe de
.)
26/4/2021
28/4/2021
Documento eletrônico VDA49790670 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 22/08/2025 19:36:30
Código de Controle do Documento: 66663735-a982-4c4c-b904-61ba34a3998e

Ainda, a agravante sustenta não ser hipótese para a aplicação do
enunciado da Súmula 282/STF.
O prequestionamento é requisito previsto no inciso III do artigo 105
da Constituição Federal e impõe que somente causas decididas por
Corte Estadual, Regional Federal ou do Distrito Federal e Territórios
sejam autorizadas ao exame por meio de recurso especial. Se a
controvérsia, tal como apresentada no apelo nobre, não foi decidida, não
há falar em abertura dessa via recursal.
No caso, a Corte de origem não se manifestou a respeito dos artigos
31, IV, Lei 8.987/95, 2o, 3o, I e 4o, IV, da Lei 9.427/96 e 188, I, do CC e
da tese indicada no recurso especial de inexistência de erro na medição
do relógio de energia elétrica, o que denota a falta de pronunciamento
ou prequestionamento sobre a controvérsia suscitada.
Desse modo, mantém-se o não conhecimento do recurso especial
com fundamento na Súmula 282/STF: É inadmissível o recurso
extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão
federal suscitada.
Ante o exposto,
ao agravo interno.
nego provimento
É como voto.
Documento eletrônico VDA49790670 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 22/08/2025 19:36:30
Código de Controle do Documento: 66663735-a982-4c4c-b904-61ba34a3998e

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
AgInt no AREsp 2.912.384 / GO
Número Registro: 2025/0135690-4
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
530856517 53085651720238090079
Sessão Virtual de
a
09/09/2025
15/09/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro BENEDITO GONÇALVES

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Secretário
Bela. ANDREA GONÇALVES FUJICHIMA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
OUTRO
NOME
: CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D
ADVOGADOS : DYOGO CROSARA - GO023523
BEATRIZ MORO DE AZEVEDO GOMES - GO073335
AGRAVADO
: M. REGINA DUTRA - MICROEMPRESA
ADVOGADO
: JOÃO PAULO AFONSO VELOZO - GO024478
ASSUNTO
: DIREITO DO CONSUMIDOR - CONTRATOS DE CONSUMO -
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
AGRAVANTE : CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D
ADVOGADOS : DYOGO CROSARA - GO023523
BEATRIZ MORO DE AZEVEDO GOMES - GO073335
AGRAVADO
: M. REGINA DUTRA - MICROEMPRESA
ADVOGADO
: JOÃO PAULO AFONSO VELOZO - GO024478
Documento eletrônico VDA50541576 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 16/09/2025 00:25:37
Código de Controle do Documento: d1843bea-217f-4a6c-9d40-1c6ae72b2315

TERMO
A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
09/09/2025
15/09/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Sérgio Kukina, Regina Helena Costa, Gurgel de Faria e Paulo
Sérgio Domingues votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Sérgio Kukina.

Brasília, 15 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50541576 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 16/09/2025 00:25:37
Código de Controle do Documento: d1843bea-217f-4a6c-9d40-1c6ae72b2315